Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada concedeu o pedido requerido pela parte apelante.
2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. Verificado no caso concreto que os alimentos fixados no importe de 25% do salário bruto do genitor, abatidos os descontos compulsórios, são condizentes com as possibilidades do alimentante, bem como com as necessidades do alimentando, a sua manutenção se revela medida mais adequada.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.